Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-41.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000812-41.2016.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: Hellen Cristine Lima Lopes.
Recorrido: Município de Sinop.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA MUNICÍPAL – TÉNICA DE ENFERMAGEM – AGRESSÃO FISÍCA E MORAL PRATICADA PELOS GENITORES DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, restou comprovado que as agressões sofridas pela autora, não ocorreram por culpa ou omissão do ente municipal, portanto, a sentença deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-41.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINE LIMA LOPES - CPF: 707.612.301-06 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA - CPF: 117.239.028-29 (ASSISTENTE), NELSA GOMES DA CRUZ - CPF: 724.246.051-49 (ASSISTENTE), CLEUSA MARTINS DE PAULO - CPF: 772.460.551-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA MUNICÍPAL – TÉNICA DE ENFERMAGEM – AGRESSÃO FISÍCA E MORAL PRATICADA PELOS GENITORES DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, restou comprovado que as agressões sofridas pela autora, não ocorreram por culpa ou omissão do ente municipal, portanto, a sentença deve ser mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021